Tribunal: TJMT
Processo: 1042101-49.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042101-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HEIDI HULDA HILLER - CPF: 308.304.600-63 (RECORRENTE), HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA - CPF: 545.050.461-68 (ADVOGADO), HILOMAR HILLER - CPF: 772.897.731-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1042101-49.2023.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)
:
BANCO DO BRASIL S/A.

Recorrida(s)
:
HEIDI HULDA HILLER.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS NÃO EFETUADAS PELA CONSUMIDORA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 201855699, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação.

Ainda, declarou a inexigibilidade dos débitos relativos às compras questionadas na presente ação, no valor total de
R$ 10.596,65 (dez mil e quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos),
inseridas na fatura com vencimento em
16/08/2023
, confirmando a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) Transações efetuadas com leitura do chip;

2) Estorno da compra no valor de
R$ 4.782,83;

3) A ausência de ato ilícito;

4) A inexistência de danos morais;

5) A

redução do
quantum
indenizatório;

6) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação.

Ainda, declarou a inexigibilidade dos débitos relativos às compras questionadas na presente ação, no valor total de
R$ 10.596,65 (dez mil e quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos),
inseridas na fatura com vencimento em
16/08/2023
, confirmando a medida liminar concedida nos autos, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) No caso em comento, verifica-se que
a parte autora evidencia de modo suficiente a veracidade de suas alegações, ao comprovar que estava em Cuiabá/MT no dia 16/07/2023, porque realizou, na mesma data, uma compra no mercado “Comercial Tuiuiú”, localizado no bairro Paiaguás, conforme extrato do mesmo cartão de crédito, enquanto as operações contestadas foram realizadas em São Paulo/SP e São Caetano/SP, portanto em outro Estado da federação
.

Como a própria Reclamada sustenta que as operações contestadas foram realizadas presencialmente e a autora comprova que no mesmo dia utilizou seu cartão de crédito em local incompatível com as compras contestadas, fica evidente a falha na prestação do serviço pela Reclamada
.

Noutro norte,
a instituição demandada não atendeu de forma satisfatória seu ônus processual previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não apresentando razões que justificassem ter cancelado voluntariamente a compra no valor de R$ 4.782,83 (quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos)
,
o que implica no reconhecimento da própria falha na prestação do serviço em relação a tal operação, sem que tenha procedido do mesmo modo em relação às demais compras contestadas pela parte autora na presente demanda
.

À vista da situação fática narrada nos autos e demais provas, certo é que
houve falha na prestação do serviço que enseja a ratificação da medida liminar concedida, com o respectivo cancelamento da cobrança dos valores contestados com débito previsto para 16/08/2023 no valor total de R$ 10.596,65 (dez mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos)
. (...)
(grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, acertada a decisão monocrática ao
declarar a inexigibilidade dos débitos relativos às compras questionadas nos autos, no valor total de
R$ 10.596,65 (dez mil e quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos).

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
decorrentes das cobranças indevidas efetuadas na fatura do cartão de crédito da autora, referentes às compras não realizadas pela consumidora, tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao reclamado, conforme protocolos nºs 137654504 e 1007225326, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2
.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como vot

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024